Tribunal: STF
Processo: Pet 9837
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. CABIMENTO. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DE ERRO DE AUTUAÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O cabimento da ação declaratória de inexistência - querela nullitatis insanabilis - é reservado à hipótese de existência de vício insanável qualificado e não amparado pela via rescisória. Nesse sentido, a partir da leitura do princípio pas de nullité sans grief, somente seria qualificado o vício que se revelasse comprovadamente prejudicial à parte que o invoca.



    2. In casu, restou demonstrada a ocorrência de prejuízo ao peticionante na medida em que o acesso ao contraditório e à ampla defesa, corolário do devido processo legal, foi obstado em virtude da ausência do nome do requerente e do seu patrono tanto na autuação do recurso perante esta Corte quanto nas movimentações processuais que se seguiram.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.